Tribunal: TJBA
Processo: 8020489-69.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8020489-69.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: LORENA MARQUES BITENCOURT VITAL

Advogado(s)
:
CAIO ROCHA DOS SANTOS

APELADO: GENIVALDO PIRES DOS SANTOS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MÉRITO. CONTRATO VERBAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PROVAS NOS AUTOS DO PAGAMENTO ANTECIPADO DE PARCELA DA CONTRAPRESTAÇÃO E DO INADIMPLEMENTO PARCIAL
PELA PARTE APELADA
. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de rescisão do contrato e condenação por danos materiais e morais. Nas razões recursais, a Apelante alegou que existem indícios suficientes da celebração do contrato verbal de prestação de serviços e do parcial inadimplemento pelo Apelado dos termos ajustados.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:
(i) saber se há prova suficiente da existência de contrato verbal de prestação de serviços e do direito da Apelante de entregar, na condição de proprietária, o veículo como parte do pagamento;
(ii) saber se o inadimplemento contratual parcial justifica a condenação ao ressarcimento de danos materiais e morais.

III. Razões de decidir

3. A validade do contrato verbal é reconhecida pelo ordenamento jurídico, sendo admitida sua comprovação por qualquer meio de prova legalmente permitido.

4. O caderno processual revela a existência do pacto verbal entre as partes, o pagamento antecipado de uma parcela da contraprestação pela Apelante através da transferência do veículo e o posterior inadimplemento parcial pelo Apelado, que deixou de concluir as obras.

5. Diante do inadimplemento parcial do contrato, é devida a restituição proporcional da quantia paga antecipadamente, devendo ser considerada, porém, os serviços que foram efetivamente feitos pelo Apelado.

6. Ressalte-se que apenas a transferência do veículo como pagamento antecipado restou comprovada nos autos. O mesmo não ocorreu com a alegação da Apelante de que teria pago antecipadamente também R$ 2.500 em espécie e contratado um terceiro profissional para a conclusão da obra.

7. A tradição e a Autorização de Transferência de Propriedade de Veículo (ATPV) devidamente assinada pelo antigo proprietário servem como prova de que o veículo era de propriedade da Apelante, ainda que não tenha ocorrido o registro formal no DETRAN, quando deu o bem em pagamento ao Apelado pelos serviços ajustados.

8. O descumprimento contratual reiterado gerou abalo moral suficiente para justificar a fixação de danos morais no valor de R$ 1.000,00, considerando que o imbróglio perdurou por anos e impactou negativamente a moradia da Apelante.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada em parte para rescindir o contrato, condenar o Apelado ao pagamento de danos morais (R$ 1.000,00) e determinar a apuração de danos materiais em fase de liquidação de sentença.

Tese de julgamento:
“1. É válida a contratação verbal de prestação de serviços, sendo possível sua comprovação por qualquer meio de prova legalmente admitido. 2. A propriedade do veículo pode ser comprovada pela tradição e assinatura da ATPV, independentemente de registro no DETRAN. 3. O inadimplemento contratual parcial enseja a restituição proporcional e a indenização por danos morais, quando comprovado prejuízo à dignidade da parte contratante.”

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação nº 8020489-69.2021.8.05.0001, oriundos da 5ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador/BA, tendo, como Apelante,

LORENA MARQUES BITENCOURT VITAL

e, como Apelado,

GENIVALDO PIRES DOS SANTOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em CONHECER DO RECURSO DE A
PELAÇÃO
E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA